Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. CEASA. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (CF, ART. 173, § 1o). EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA. ATIVIDADE PRÓPRIA DE ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. CONFORMAÇÃO COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 23, VIII). PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS. IRRELEVÂNCIA. FEITO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO PREVISTO PARA A FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO (ADPF’s no 387, 844, 890 etc). AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sufragado pela Suprema Corte de Justiça, a sujeição da execução movida em face de sociedade de economia mista ao regime do precatório está condicionada ao exercício, pela entidade, de atividade própria de estado, em que todos os recursos obtidos são destinados ao próprio custeio e manutenção e fomento do serviço, sem que seja possível a exploração de atividade econômica em regime de concorrência com a iniciativa privada, como se configura, por exemplo, naquelas em que a empresa é exercida com o intuito de lucro (STF, RE 599.628/DF, Tema 253; ADPF’s 387, 844, 890 etc).
2. A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA, criada e constituída sob a forma de sociedade de economia mista, está reservada, de acordo com a lei que a criara e com seu estatuto social, ao desenvolvimento de serviços públicos típicos, pois destinados a incrementar a política pública de abastecimento alimentar em compasso com o previsto pelo legislador constitucional (CF, art. 23, VIII) que, assim, revestem-se de interesse público e são desenvolvidos sem intuito lucrativo, ou seja, sua atuação é tipicamente de desenvolvimento de atividade estatal, não atuando no mercado em regime de concorrência no desenvolvimento de atividade de natureza econômica.
3. Estando a sociedade de economia mista vocacionada pela lei instituidora a atuar na ordem econômica prestando serviços tipicamente reservados ao estado, sem vocação econômica, concorrencial ou lucrativa, e precipuamente revestidos de interesse público, equipara-se, segundo a interpretação emanada da Suprema Corte, à Fazenda Pública para fins de definição do regime da execução que lhe é endereçada, determinando, assim, que o executivo seja realizado sob o regime dos precatórios (CF, art. 100).
4. A obtenção de lucro não é vedada nem condição para que a empresa pública ou sociedade de economia sejam submetidas ao regime de precatórios, mas sua forma de atuação no ambiente do mercado e da natureza dos serviços que fomenta, e, assim, estando a CEASA destinada a prestar serviços vocacionados ao desenvolvimento da política pública de abastecimento alimentar, que, a seu turno, são serviços típicos de estado e de interesse público, não os desenvolvendo, ademais, em regime concorrencial ou voltados ao lucros, deve ser executada sob aquela forma.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.